Tribunal: TJPA
Processo: 0814482-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814482-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON MENDES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TORTURA CONTRA MENOR. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob o argumento de fragilidade das provas produzidas nos autos, insuficientes a demonstração da autoria e materialidade do crime, em tese, praticado. Não obstante, almeja o trancamento da ação penal, por ausência de justiça causa para o prosseguimento da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões a serem analisadas: i) a ausência de provas acerca da autoria e materialidade do crime; ii) a necessidade de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa; iii) a possibilidade de substituição da medida constritiva por medidas cautelares diversas da prisão, em atenção às condições pessoais favoráveis do paciente; iv) a concessão da prisão domiciliar por ser o paciente pai socioafetivo de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas não pode ser enfrentada em sede de
habeas corpus
, pois exige reexame aprofundado de provas, o que não é cabível nesse rito. Precedentes.

4. O trancamento da ação penal apenas será permitido em casos excepcionais, quando restarem presentes elementos que indiquem a existência de ilegalidade na decisão (
fumus boni iuris
) e a probabilidade de dano irreparável ao acusado (
periculum in mora
).

5. Na hipótese, observo que a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal,
apresentando uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo a qualificação do acusado, a conduta que configura crime e sua tipificação penal.

6. Com efeito, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do paciente ao tipo penal descrito na peça acusatória, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319, do Código de Processo Penal, se mostra insuficiente, dada a gravidade dos fatos, em tese, praticado contra criança menor de 05 (cinco) anos de idade, sendo necessário garantir a proteção integral da vítima, evidenciado, ainda, que a liberdade do paciente representaria risco concreto de reiteração delitiva.

8. As qualidades pessoais favoráveis do paciente não afastam os fundamentos que justificam a necessidade da prisão preventiva, conforme Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

9. A substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar não ocorre de maneira automática, sendo necessário ressaltar que não constatei qualquer documento que comprove eventual situação de vulnerabilidade de seus filhos, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados das crianças, razão pela qual resta inviável o relaxamento do decreto preventivo sob enfoque.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
Nos termos do entendimento consolidado desta Eg. Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorreu na hipótese.

A denúncia oferecida pelo órgão acusatório preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, suficientemente a conduta imputada ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da
opinio delicti
, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Acolher a tese de ausência de comprovação da autoria e materialidade do crime, sustentada pelo impetrante, que levaria ao trancamento da ação penal, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do
habeas corpus
.

Nesse contexto, eventual reexame no intuito de absolver sumariamente o agente, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, foi superado com o recebimento da denúncia pelo juízo inquinado coator.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41, 312, 318, 318-A, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 191.152/RR, Relator (a): Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., J. 19/098/2024; TJ-PA, HC nº 0811999-13.2024.8.14.0000, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, J. 16/09/2024; RHC nº 125.787 AgR, STF, Rel. GILMAR MENDES, 2ª T., J 23/06/2015; STJ, AgRg no RHC nº 198.961/GO, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 26/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 867.539/AM, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 26/08/2024; TJ-PA, HC nº 0807588-24.2024.8.14.0000, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, J. 27/08/2024; TJ-MG, HC nº 1.0000.24.381957-0000, Rel. Des. MARIA DAS GRAÇAS ROCHA SANTOS, 9ª C.C., J. 11/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
da presente ordem e, na parte conhecida, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

63ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e cinco de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 25 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
RAILSON MENDES DE SOUZA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
e
artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
, contra decisão que
converteu
a
prisão em flagrante
em
prisão preventiva
, nos autos da
Ação Penal nº 0801890-23.2024.8.14.0037
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tortura
, nos moldes do
artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 21783450, o impetrante informou que o ora paciente foi
preso em flagrante delito
no dia
08/08/2024
, por ter
supostamente
agredido física e psicologicamente sua companheira
Flávia Cristina Nascimento de Souza
e, em seguida, sequestrado o filho do casal, o menor
Kelven John Nascimento de Souza
, de 05 (cinco) anos de idade, submetendo-o a maus tratos.

Pontuou que em
09/08/2024
, foi realizada
Audiência de Custódia
, oportunidade em que, a requerimento do Ministério Público de 1º Grau, o juízo
a quo

converteu
a
prisão flagrancial
em
prisão preventiva
.

Salientou que em
13/08/2024
, a Defensoria Pública Estadual
peticionou
junto ao juízo de primeiro grau a
revogação da prisão preventiva
do paciente, todavia, até a data da presente impetração
não houve a análise do pleito
, apesar de ter sobrevindo
decisão recebendo a denúncia
ofertada pelo representante do órgão ministerial.

Argumentou que os elementos inquisitivos colhidos pela autoridade policial não fornecem a certeza necessária acerca da
autoria
e
materialidade do crime
atribuídos ao ora paciente, não estando, assim, preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, razão pela qual
requereu
a
revogação da prisão preventiva
, com a
concessão da liberdade provisória
cumulada com
medidas cautelares diversas da prisão
, nos moldes do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Aduziu que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
à concessão da benesse, além de ser
pai socioafetivo
de
03 (três) crianças menores de idade
e estar aguardando o nascimento de mais um filho, com a
companheira grávida
, em seu
08 (oitavo) mês de gestação
, sendo o responsável, ainda, pela provisão e sustento dos infantes, os quais dependem do ora paciente para sua
subsistência
.

Alegou, ainda, que o paciente está submetido à
situação desumana
e
degradante
enfrentada pelos custodiados na
carceragem
da
Polícia Civil de Oriximiná/PA
, a qual encontra-se em
condições insalubres
, em clara
violação sistemática de direitos humanos
.

Sob tais premissas, solicitou o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que possa responder à ação penal em liberdade.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da presente ordem
, com a expedição do competente
Alvará de Soltura
, cessando, assim, o
constrangimento ilegal
ora evidenciado.

Não obstante, pugnou pelo
trancamento da ação penal
, tendo em vista a
atipicidade da conduta delitiva
imputada ao paciente,
ausente justa causa
para o
prosseguimento do feito
.

Juntou documentos necessários à instrução do feito.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações o juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 21795273.

As
informações
solicitadas foram prestadas através do
Ofício nº 104/2024 – GAB
, disponível no ID 21893798.

Com o retorno dos autos, em razão do afastamento desta relatora, o Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado
Sérgio Augusto de Andrade Lima
,
indeferiu
o pedido de liminar, determinado a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, ID 21956132.

Nesta
Superior Instância
, ID 22036083, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifestou pelo
parcial conhecimento
da ordem e, na parte conhecida, pela sua
denegação
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso.

Como dito alhures, o ora impetrante objetiva a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente, com base na tese de
fragilidade
quanto à
autoria e materialidade delitiva
, não estando preenchidos assim, os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental sob testilha
não merece ser conhecida
.

É cediço que o
habeas corpus
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar teses que demandam o exame aprofundado de provas, o que será realizado durante a instrução processual, limitando-se à análise dos fundamentos que justificaram a imposição da medida constritiva que cerceia, ou está na iminência de cercear, a liberdade do indivíduo, nos termos do
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
.

Desta forma, é descabida a pretensão absolutória almejada por meio do presente remédio heroico, sendo esta via imprópria para suscitar a tese de fragilidade probatória acercada da materialidade e autoria do crime em tela.

Neste sentido, versa a
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “JARDIM DAS HESPÉRIDES”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCAMINHO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE DE PROVAS DECORRENTE DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO ILEGAL. QUEBRA DEVIDAMENTE AUTORIZADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “digressões sobre a justa causa para a ação penal, imiscuindo-se no exame das teses de fragilidade probatória e de ausência de indícios de autoria e materialidade, demandam inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via angusta do recurso ordinário em habeas corpus, devendo, pois, ser avaliada a quaestio pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório
” (RHC 56.155/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC nº 191.152/RR, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, Julgado em 19/098/2024, DJe de 22/08/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado neste
Eg. Tribunal de Justiça
. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, TORTURA, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 3.
A alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas não pode ser enfrentada em sede de Habeas Corpus, pois exige reexame aprofundado de provas, o que não é cabível nesse rito
. (...). 8.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada
. Tese de julgamento: (...). 2.
A alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas não pode ser apreciada em sede de Habeas Corpus, pois exige reexame probatório
.
(TJ-PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811999-13.2024.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024).
Grifei

Sob este prisma,
não conheço
da presente ordem, neste ponto.

Na parte conhecida, compreendo que a tese de necessidade de
trancamento da ação penal
, por
ausência de justiça causa
para o prosseguimento do feito,
não merece prosperar
.

Sobre o
trancamento de ação penal
na via estreita do
habeas corpus
,
Guilherme de Souza Nucci
leciona,
in verbis
:

“
Trata-se de hipótese excepcionalmente admitida, justamente para não correr um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do ofendido. (...) Tal situação se dá unicamente quando a falta de justa causa é cristalina
.” (Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 779).

Neste sentido, versa o entendimento do c.
Supremo Tribunal Federal - STF
, senão vejamos:

“(...).
A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que o trancamento do feito só é possível em situações excepcionais, desde que constatada, sem necessidade de dilação probatória, inequívoca improcedência do pedido, seja pela patente inocência do acusado, seja pela atipicidade ou extinção da punibilidade, hipóteses que não se verificam no caso
.
”

7. Necessidade de prosseguimento na busca da verdade real. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC nº 125.787 AgR, Relator (a): Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, Julgado em 23/06/2015, Publicação em 03/08/2015).
Grifei

Não obstante, é cediço que a
peça acusatória
deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, em consonância com o
artigo 41 do Código de Processo Penal
. Essa narração impõe-se ao
dominus litis
como meio de assegurar-se ao réu o pleno exercício de seu direito de defesa.

No caso em tela, assim se manifestou o órgão acusatório,
in verbis
:

“(...). Consta dos autos que, no dia
07/08/2024
, por volta de 11h30min, na residência localizada na Rua Acioli Ramos, nº 670, bairro Jesus Misericordioso, o denunciado
RAILSON MENDES DE SOUZA
cometeu o
crime tipificado no artigo 1º, Inciso II, da Lei 9.455/1997 (Crimes De Tortura)
. No dia
07/08/2024
,
por volta das 11h30min
, ne
sta cidade
,
o denunciado RAILSON MENDES DE SOUZA agrediu física e psicologicamente sua companheira FLÁVIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA e em seguida sequestrou o filho do casal
,
KELVEN JOHN NASCIMENTO DE SOUZA
,
de 5 anos de idade
,
e o submeteu a maus-tratos
.
Segundo consta no Relatório de Missão (ID Num. 122676185 - Pág. 12)
,
no dia e hora dos fatos
,
o denunciado teria levado a criança para casa de parentes e
,
no local
,
torturou KELVEN JOHN com uma faca
.
Conforme relatos da vítima
,
o acusado teria cortado o dedo do pé de KELVEN JOHN e batido com uma faca nas pernas da criança
. A guarnição da Polícia Militar, sob o comando do SGT/PM OLIVEIRA, foi acionada via rádio pelo 1° SGT PM GOMES para atender à ocorrência.
Após diligências
,
a guarnição localizou o denunciado em sua residência
,
na Rua Acioli Ramos
,
nº 670
,
Bairro Jesus Misericordioso
,
onde foram confirmados sinais de maus-tratos na criança
,
incluindo um pequeno corte no pé, supostamente provocado pelo denunciado
. (...).”
ID 21893798.
Grifei

Portanto, nota-se claramente que a
denúncia
apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo a qualificação do acusado, a conduta que configura crime, e sua tipificação penal, obedecendo ao que dispõe o
artigo 41 do Código de Processo Penal
.

Saliento que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, a
negativa de autoria delituosa
e
ausência de provas da materialidade do crime
são alegações que
não podem ser apreciadas
em sede de
habeas corpus
por requererem dilação probatória, medida processual incompatível com o rito sumaríssimo que caracteriza esta ação constitucional.

Assim, o exame aprofundado do conjunto fático-probatório do processo é atribuição reservada ao juízo de cognição da ação penal, inviável na via estreita do
writ
, que não é instrumento hábil para tanto. E nesse contexto, eventual reexame no intuito de absolver sumariamente o agente, nos termos do
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
, foi superado com o
recebimento da denúncia
pelo juízo inquinado coator.

Nesse contexto, verifico que não ficou demonstrado, por meio da prova pré-constituída, o alegado constrangimento ilegal passível de ser sanado na estreita via da ação mandamental.

Nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO VERIFICADA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
. 2.
O agravante e demais acusados foram denunciados como incursos no art. 147, § 1º, incisos I e III, do Código Penal porque perseguiram a vítima, pessoa idosa, reiteradamente e através de ligações em seu celular, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Consta que os denunciados realizaram uma live na qual expuseram o celular pessoal da vítima, Prefeito de Itumbiara - GO, bem como efetuaram várias ligações para o número de telefone
dele. 3.
Exordial que atende aos requisitos necessários para a deflagração da ação penal
. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC nº 198.961/GO, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 26/08/2024, DJe de 30/08/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA POLICIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...). AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência dominante desta Corte Superior é no sentido de somente ser possível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade
. Tal não ocorre no presente caso. 2.
A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo, suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 867.539/AM, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 26/08/2024, DJe de 30/08/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, NA ABORDAGEM ILÍCITA. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. IMPERTINÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO PROSPERA, POIS SOMENTE É POSSÍVEL, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANDO COMPROVADAS, DE PLANO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A PRESENÇA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU DE PROVA DE MATERIALIDADE, HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS NO CASO EM EXAME. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 2.
A pretensão de trancamento da ação penal não prospera, vez que somente é possível, em sede de Habeas Corpus, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame
; 3.
É sabido que a via constitucional do Habeas Corpus, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade
; 4.
A denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa do paciente. A narrativa dos fatos está clara, a peça acusatória, portanto, preenche todos os requisitos do artigo 41, do CPPB. Igualmente, constata-se que a denúncia veio acompanhada de provas da materialidade e de autoria capazes de justificar a persecutio criminis. Logo, há justa causa para a ação penal. Sendo assim, em sede de cognição sumária, própria do rito do writ, não se vislumbra manifesta ilicitude da prova a ser declarada em Habeas Corpus
; 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
(TJ-PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807588-24.2024.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/08/2024).
Grifei

Com efeito, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, um possível desacerto quanto ao recebimento da denúncia por parte do Juízo inquinado coator será reconhecido e corrigido oportunamente, após a efetiva análise do mérito, mesmo porque na fase atual, eventual dúvida na persecução penal deverá ainda ser dirimida sempre
pro sociedade
.

Não se presta o remédio heroico, assim, à valoração detalhada das provas amealhadas nos autos, uma vez que tal análise deverá ser efetivamente procedida ao longo da instrução da ação penal já iniciada, sendo incabível, assim, o pretendido
trancamento da ação penal
.

Não obstante, quanto ao pedido de a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, não se mostra suficiente no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para assegurar a
paz social
e evitar o
risco de reiteração delitiva
, considerando que a presente ação delitiva teria sido cometida, em tese, contra menor de 05 (cinco) anos de idade, no âmbito da violência doméstica e familiar, servindo a medida extrema como garantia à proteção integral da criança, nos termos do
artigo 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/1990
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INAPLICABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO VERIFICAÇÃO.

Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar, diante da gravidade concreta da conduta imputada, impõe-se a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e proteção à integridade física da vítima
. (...).
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.24.381957-0/000, Relator (a): Desembargadora
Maria das Graças Rocha Santos
, 9ª Câmara Criminal Especializada, Julgamento em 11/09/2024, Publicação da súmula em 11/09/2024).
Grifei

Em adição, não se olvida que o
artigo 318
e o
artigo 318-A do Código de Processo Penal
facultam ao julgador a possibilidade de
concessão de prisão domiciliar
, desde que atendido qualquer dos requisitos elencados em seus incisos.

Compulsando as informações disponibilizadas nos autos, apesar de demonstrado que o paciente é
pai socioafetivo
de
03 (três) crianças menores de idade
, e sua companheira estaria grávida, no 8º mês de gestação, destaco, todavia,
que a
substituição
em comento não ocorre de maneira automática, sendo necessário ressaltar que não constatei qualquer documento que comprove eventual situação de vulnerabilidade de seus filhos, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados das crianças, razão pela qual resta
inviável
o relaxamento do decreto preventivo sob enfoque.

Nesta esteira, encarto
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO DIVERSO DO COLEGIADO DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
In casu, embora seja genitor de dois filhos menores de idade, o recorrente não preenche os requisitos legais necessários para o encarceramento domiciliar (art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal), pois, conforme consignou a instância precedente, não demonstrou ser sua presença indispensável aos cuidados de seus rebentos, motivação que, para ser afastada, exigir-se-ia revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via escolhida
. 4. Recurso a que se nega provimento.
(STJ – RHC nº 99.721/CE 2018/0153025-4, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 21/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Publicado no DJe 29/08/2018).
Grifei

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como apontado anteriormente.

Tal entendimento foi pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 08
, publicada em
16/10/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Concernente ao local de custódia do paciente, consigno que consta dos autos em referência ordem da autoridade coatora, e pedido do Delegado de Polícia Civil, para transferência do coato da Delegacia de Oriximiná/PA para o sistema carcerário, visando sanear a situação alegada, consoante se extrais das informações prestadas pelo juízo inquinado coator.

Por tais assertivas, considero
ausente constrangimento legal
capaz de justificar a pretendida concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente impetração, na parte conhecida,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024